Tribunal: TJES
Processo: 5005560-88.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005560-88.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINA NOGUEIRA SOBRINHA SALOMAO e outros
RECORRIDO: RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005560-88.2023.8.08.0014

RECTES.:
CLAUDINA NOGUEIRA SOBRINHA SALOMAO
E OUTRO

RECDO.:
RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RESCISÃO
ANTECI
PADA CONTRATO DE ALUGUEL
. MULTA

COBRADA
DEVIDAMENTE
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

O Autor, locador do imóvel localizado no Residencial Cidade Jardim, celebrou um contrato de locação com os Requeridos com vigência determinada de doze meses, sendo os locatários responsáveis pelo pagamento do aluguel mensal e despesas acessórias como luz, água, condomínio e IPTU, sob pena de multa, juros de mora e correção monetária nos termos contratuais. O contrato previa expressamente multa correspondente a percentual dos alugueis devidos em caso de rescisão antecipada. Contudo, os Requeridos desocuparam o imóvel antes do prazo contratual, deixando de pagar o aluguel do respectivo mês e incorrendo na multa rescisória pactuada. Apesar das tentativas de cobrança amigável pelo Autor, inclusive com proposta de parcelamento, os Requeridos cumpriram apenas parcialmente com suas obrigações, mantendo significativo saldo devedor em aberto.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
13015724
, em que pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
13015720
) requer, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita
.
No mérito, pugna pela reforma da sentença, requerendo a inexigibilidade do pagamento d
o aluguel referente ao mês de abril de 2022 e inaplicabilidade da multa de 30% sobre o valor dos alugueis devidos em caso de rescisão antecipada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13015704
) dispôs que: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, RESOLVO o mérito da questão no sentido de acolher parcialmente o pedido constante da inicial, CONDENANDO a parte requerida (CLAUDINA NOGUEIRA SOBRINHA e JUACIR SALOMAO) a pagar à parte requerente (RENATO FLORIDO DALLA BERNARDINA FILHO) o valor de R$ 5.273,12 (cinco mil duzentos e setenta e três reais e doze centavos), devendo a correção monetária incidir a partir do vencimento da dívida, conforme data apontada nos respectivos documentos de cobrança, além do acréscimo de juros legais ao montante, a partir da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Inicialmente, verifico que os recorrentes requerem a
inexigibilidade do pagamento do aluguel referente ao mês de abril de 2022, entretanto, o pedido da peça inicial limita-se exclusivamente à multa rescisória, decorrente da rescisão antecipada ocorrida em abril/2022, e não ao aluguel do período. Portanto, o pedido contido no recurso carece de pertinência, pois se funda em premissa equivocada sobre o objeto da ação.

A recorrente também alega que o contrato foi elaborado unilateralmente pelo autor (locador), sugerindo possível desequilíbrio nas cláusulas. No entanto, verifico que o contrato está em plena conformidade com a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) e não se caracteriza como contrato de adesão, tendo sido expresso em sua cláusula oitava, quanto à aplicação de multa de 30% sobre o valor dos alugueis a vencer. As partes envolvidas são pessoas civilmente capazes, esclarecidas e plenamente conscientes de seus atos jurídicos.

Por fim, também não há que se falar em afastamento da multa ante a simples notificação prévia do locador, haja vista que o art. 4º da Lei 8.245/91 é categórico quanto à necessidade de atendimento do requisito legal específico, qual seja, a comprovação de que a desocupação decorreu de transferência pelo empregador, fato inexistente na presente demanda. Nesse sentido, vejamos as disposições do parágrafo único do

referido artigo:
“o locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel
decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público
,
para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato,
e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.” (grifei)

Portanto, não há vício de consentimento ou qualquer irregularidade que justifique a dispensa da multa pactuada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)